Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-14.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018108-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLY ARAUJO NERES - CPF: 027.821.911-01 (AGRAVANTE), STEFANI CRIS LORRAINE BORGES VIEIRA - CPF: 071.820.141-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.

In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLY ARAÚJO NERES, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de nº 1006847-68.2021 movida em face de STEFANI CRIS LORRAINE BORGES VIEIRA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel residencial com área de 206,5 metros quadrados, lote 16, quadra 46, Jardim Universitário I, na comarca de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao analisar parcialmente os documentos colacionados dos autos, pois inexiste dúvida acerca da posse anterior da recorrente.

Alega que a recorrida invadiu o seu imóvel, sem a sua autorização, enquanto ela estava passando um período na cidade de Cuiabá-MT para tratamento médico em meados do mês de maio de 2021.

Defende que a morosidade processual se deu em decorrência da ineficácia do Judiciário, que demorou meses para analisar a liminar pleiteada, não havendo que se falar em “posse velha”, posto que sua ação foi ajuizada em 08.09.2021 e a audiência de justificação ocorreu apenas em 02.08.2022.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (ID 143937153).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 144379699).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 145671170).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido de reintegração de posse da área em litígio.

Segundo as partes recorrentes, foi equivocada a negativa liminar de reintegração de posse.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da titularidade do domínio sobre o imóvel, também a ilegitimidade da posse da parte ré.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações das partes requerentes, ora recorrentes, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“(...) Na espécie, infere-se que a requerente não foi capaz de indicar a data do início do esbulho possessório supostamente causada pela parte requerida, limitando-se em afirmar na exordial que ocorreu durante o período em que teve que cuidar da sua saúde em Cuiabá, onde permaneceu, ao que tudo indica, por alguns anos, e quando retornou para Cáceres se surpreendeu com a sua residência ocupada pela requerida.

Mesmo na audiência de justificação não foi possível identificar a real data de início do esbulho, tão somente que teria ocorrido antes da pandemia. Deste modo, inexiste prova de que a posse é nova, apta a legitimar a liminar pretendida. (...)

Ademais, os próprios irmãos da autora – únicos informantes do processo - apontaram que a ausência da autora da residência (sua chegada e partida de Cuiabá) ocorreu antes da pandemia, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses enquanto a presente ação foi apenas ajuizada em setembro de 2021, inexistindo, portanto, perigo de demora.

Ainda, de acordo com as provas até então apresentadas, alinhada às afirmações dos informantes na audiência de justificação, infere-se que a autora está durante todo este tempo residindo em outro local, em área rural juntamente com seu companheiro, não havendo, portanto, neste momento vulnerabilidade do seu direito de moradia.

Ao contrário, entretanto, há perigo de demora inverso, porquanto a requerida usa a casa como residência, onde mora com os filhos, de forma que eventual liminar em seu desfavor alcança seu direito à moradia.

(...) Com efeito, estando neste momento ambas as partes acolhidas, afigura-se prematura a concessão da liminar, devendo-se aguardar o regular trâmite do processo.”

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
não dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorrentes nesta fase processual.

Ademais,
in casu
, o indeferimento da liminar na ação de reintegração poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022